Tribunal: TJSP
Processo: 0014653-40.2010.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Locação de Imóvel comercial. Ação Renovatória. Área locada que é destinada à instalação de antena de transmissão de sinal de telefonia da empresa autora. Não há notícia de que qualquer das partes tenha manifestado interesse na resolução do contrato no prazo fixado em cláusula contratual. Ausência de fundo de comércio. Não preenchimento de requisito previsto no art. 51 da Lei de Locações. Ação

Ementa:
Locação de Imóvel comercial. Ação Renovatória. Área locada que é destinada à instalação de antena de transmissão de sinal de telefonia da empresa autora. Não há notícia de que qualquer das partes tenha manifestado interesse na resolução do contrato no prazo fixado em cláusula contratual. Ausência de fundo de comércio. Não preenchimento de requisito previsto no art. 51 da Lei de Locações. Ação julgada extinta, por falta de interesse de agir. Apelação da autora-locatária cujo acórdão negou provimento ao recurso e não reconheceu o fundo de comércio no local a justificar a propositura da ação renovatória. Recurso Especial interposto pela autora, ao qual foi dado provimento para reconhecer a existência de fundo de comércio e determinou a devolução dos autos à esta C. Corte para prosseguimento no julgamento da renovatória de locação. Interesse de agir presente. Carência de ação afastada. Retorno dos autos à origem, para dilação probatória. Recurso parcialmente provido.